Tribunal: STF
Processo: RE 217025
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-27
Data de publicação: 1998-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART.
37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PUBLICIDADE DE ATOS E OBRAS
PÚBLICAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA SEGUNDA PARTE DO PRECEITO
CONSTITUCIONAL. DECISÃO PROFERIDA À LUZ DAS PROVAS CARREADAS PARA OS
AUTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA 279/STF.
1. O art. 37, § 1º da Constituição Federal preceitua que "a
publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de
orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos."
2. Publicidade de caráter autopromocional do Governador e
de seus correligionários, contendo nomes, símbolos e imagens,
realizada às custas do erário. Não observância do disposto na
segunda parte do preceito constitucional contido no art. 37, § 1º.
Decisão proferida à luz das provas carreadas para os autos.
Reapreciação da matéria fática em sede extraordinária.
Impossibilidade. Súmula 279/STF.
Agravo regimental não provido.